Tribunal: STF
Processo: Inq 2588
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-04-25
Data de publicação: 2013-04-25

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. APURAÇÃO DE CRIME COMETIDO POR PARLAMENTAR. ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/67. DELITO PRATICADO POR PREFEITO MUNICIPAL. JUSTA CAUSA PRESENTE. DOLO EVIDENCIADO. DENÚNCIA RECEBIDA.



    1. O juízo exercido no momento do recebimento da denúncia é de cognição meramente sumária, devendo-se ter cautela para “não rejeitar a acusação como se estivesse decidindo definitivamente sôbre o mérito da causa” (MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. V. II. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1965. p. 164 e 168).



    2. A justa causa é constatada pela presença de lastro probatório mínimo a embasar a peça acusatória, a fim de que não se submeta alguém a julgamento público ante uma denúncia sem quaisquer fundamentos, exonerando o parquet da produção de prova plena sobre os fatos narrados na exordial acusatória.



    3. In casu, a denúncia imputa ao réu a suposta prática do crime tipificado no artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, em continuidade delitiva, em virtude dos seguintes fatos: (i) em 31 de julho de 1998: celebração do Contrato nº 5.625/98 (fls. 1112/1118), como Prefeito de São José dos Campos/SP, em desacordo com o instrumento convocatório da licitação; (ii) em 24 de setembro de 1998: realização indevida de termo aditivo ao Contrato nº 5628/98 (fls. 1.140) para alterar a quantidade de talonários e o valor de cada vale; (iii) em 18 de agosto de 1999: realização de um segundo termo aditivo (fls. 1.655) para prorrogar o contrato em 24 (vinte e quatro) meses; (iv) em 3 de maio de 2001: realização de mais um termo aditivo (fls. 1.242/1.347) para acrescer o valor do contrato em mais R$ 6.579.571,80 (seis milhões, quinhentos e setenta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta centavos), mesmo após decisão do Tribunal de Contas estadual que julgou irregulares a Concorrência Pública nº 18/97, o Contrato nº 5.625/98 e o primeiro termo aditivo; (v) pagamento de R$ 3.360.314,63 (três milhões, trezentos e sessenta mil, trezentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos) além do total estimado à empresa contratada (conforme Laudo de Contabilidade Pública nº 2433/2010 – NUCRIM/SETEC/SR/DPF/SP, fls. 4313/4327); (vi) inclusão, na relação de servidores beneficiários dos “tickets”, de nomes em duplicidade, servidores admitidos e dispensados em menos de um mês, estagiários e servidores de entidades com orçamento próprio para custear despesas com pessoal, como a Câmara Municipal e a Fundação de Atendimento à Criança e ao Adolescente Prof. Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS (conforme Laudo de Contabilidade Pública nº 2433/2010 – NUCRIM/SETEC/SR/DPF/SP, fls. 4313/4327); (vii) efetuação de pagamentos à empresa contratada até dezembro de 2001, apesar de o contrato ter sido extinto em agosto de 2001.



    4. A pena máxima cominada ao delito imputado na denúncia é de 12 (doze) anos de reclusão, por isso que o prazo de prescrição da pretensão punitiva em abstrato é de 16 (dezesseis) anos (art. 109, II, do Código Penal), de modo que o referido prazo ultimar-se-á, quanto ao primeiro fato – qual seja, a celebração inaugural do contrato, em 31 de julho de 1998 –, na data de 31 de julho de 2014.



    5. A prática dos atos reputados ilícitos pelo denunciado posteriormente à decisão do Tribunal de Contas competente, que concluiu pela irregularidade, é suficiente para denotar, ao menos em sede de cognição sumária, o dolo do agente.



    6. Em caso semelhante, também tratando de crimes cometidos por Prefeitos, o Plenário desta Casa assentou: “O vasto conjunto probatório dos autos evidencia que o acusado se encontrava à frente da administração do Município, apesar de, ocasionalmente, transferir a respectiva gestão à vice-Prefeita. Mais: de próprio punho assinou a minuta original do ajuste, como também todos os sete termos de prorrogação do prazo. Pelo que se comprova que o réu empregou os recursos financeiros em desconformidade com o objeto da avença. Improcedência da tese de que a alteração contratual partiu exclusivamente da vontade particular do Secretário de Infra-estrutura. Dolo configurado, porquanto decorrente da vontade livre e consciente de empregar recursos em desacordo com a respectiva programação” (AP 409, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 13/05/2010).



    7. A denúncia que se reveste de justa causa impõe seja admitida em razão da suposta prática, pelo acusado, de forma consciente e voluntária, de desvio de rendas públicas, in casu, em proveito da empresa Refeicheque Administração Ltda, fato esse que se amolda ao delito previsto no artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, in verbis: “Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal (sic), sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio”.



    8. Denúncia recebida, nos termos do art. 7º da Lei nº 8.038/90.